Tribunal: TJES
Processo: 0007332-79.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007332-79.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUCIANO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007332-79.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUCIANO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IARA APARECIDA RIBEIRO PUNHAL - ES23375-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - INVASÃO DE DOMICÍLIO - ABSOLVIÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante de informações anteriores de que o réu estava comercializando drogas, bem como da observação do momento em que este promovia a venda de substância entorpecente, restando consubstanciada a fundada suspeita mais que necessária ao ingresso no domicílio do réu. 2. As provas coligidas aos autos são robustas no sentido de demonstrar a prática delitiva imputada ao réu. 3. O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito já foi concedido ao réu na sentença. 4. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE SOUZA,
inconformado com a r. sentença (ID. 12575031) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pelo cometimento do delito tipificado no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa busca (ID. 12575340), preliminarmente, pela nulidade das provas obtidas de forma ilícita, em razão da invasão de domicílio. No mérito pugna, pela absolvição, em razão da insuficiência probatória, e por fim, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo (ID. 12575342).

Parecer ministerial, da lavra da Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva pugnando pelo conhecimento parcial do apelo e, na parte conhecida, por seu improvimento (ID. 12643289).

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007332-79.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUCIANO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IARA APARECIDA RIBEIRO PUNHAL - ES23375-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia l6 de dezembro, por volta das 20h30min, na Rua José Jacinto da Silva, nº 36, bairro Nova Brasília, Governador Lindenberg/ES, José Luciano pereira de Souza manteve em depósito 0l (uma) bucha de maconha e vendeu 03 (três) papelotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ao que se apurou, na data e local acima mencionados, policiais militares deslocaram ao endereço supra, após receberem inúmeras denúncias de que José Luciano Pereira de Souza estaria realizando tráfico de entorpecentes no bairro Nova Brasília, em Governador Lindenberg.

Durante vigilância próximo a residência de José, os agentes públicos presenciaram o momento em que ele entregou algo a Elivânia da Cruz Pajares, a qual foi abordada e com ela foram encontrados 03 (três) papelotes de cocaína, que havia adquirido com Luciano.

Ato contínuo, deslocaram-se até a residência de José onde, foi dada voz de prisão a ele e com sua autorização, em buscas no local, os militares encontraram 0l (uma) bucha de maconha em uma mochila dentro de um quarto e RS 634,00 (seiscentos e trinta e quatro) reais na carteira do denunciado.”

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o
apelante condenad
o
pela prática
do crime previsto no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A defesa busca preliminarmente a nulidade das provas obtidas por meio da domiciliar, sob o argumento de ter se dado por meio de invasão, sem o consentimento do réu.

Entretanto, tal tese não merece prosperar, eis que, conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de ilícito.

Assim, como se extrai dos depoimentos policiais, os agentes visualizaram o apelante entregando algo para um indivíduo, tendo este afirmado aos policiais que comprou 03 (três) papelotes de cocaína com a pessoa do réu pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais).

Portanto, este fator desencadeou fundada suspeita para que os agentes da lei, mediante autorização do apelante (também expressa nos depoimentos dos policiais), adentrassem na residência do acusado e realizassem buscas pelo local.

Deste modo, resta-se cabalmente comprovada a existência de fundada suspeita, não merecendo ser acolhida a preliminar suscitada.

A defesa busca pela absolvição, em razão da insuficiência probatória, e por fim, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Auto de Apreensão de fl. 15 no Id. 12575011, Auto de Constatação de Substância Entorpecente Provisório de fl. 16 no Id. 12575011, Boletim Unificado de fl. 41-v no Id. 12575011 e o Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 33/34 no Id. 12575011, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
trecho da r. sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
:

“A testemunha,
SD/PMES Luciano Soares de Oliveira
, afirmou que a guarnição havia recebido informações sobre a prática de tráfico no local. Em seguida, deslocaram-se para a área indicada e, enquanto realizavam a vigilância, observaram o acusado entregando algo para Elivânia. Diante disso, procederam à abordagem de Elivânia e encontraram com ela 03 (três) papelotes de “cocaína”. Esclareceu que, diante dos fatos, deslocaram-se até a residência do acusado e, com sua autorização, adentraram no imóvel, realizaram buscas e localizaram 01 (uma) bucha de maconha e R$ 634,00 (seiscentos e trinta e quatro reais) em sua carteira.

Além disso, acrescentou que a realização das buscas na residência do réu se deu em razão da constatação da prática flagrante de tráfico de drogas, uma vez que José Luciano foi visto entregando algo para Elivânia em frente à sua casa e, ao abordarem Elivânia, verificaram que ela havia recebido entorpecentes do réu.

Noutro giro, a testemunha
CB/PMES Francisco Germano Goldner Junior
declarou não se recordar da ocorrência. Entretanto, confirmou a assinatura e declaração prestada em sede policial e relatou que já havia abordado o acusado algumas vezes.

Por sua vez, o acusado
José Luciano Pereira de Souza
, ao ser interrogado, negou os fatos a ele imputados. Esclareceu que não usa drogas e que não era amigo de Elivânia, embora a conhecesse, pois ambos residiam na mesma comunidade. Informou, ainda, que morava com um colega chamado Lucas, que era amigo de Elivânia. Questionado sobre o dia dos fatos, afirmou que a droga não lhe pertencia, negando também a venda de entorpecentes à Elivânia, e atribuiu a posse das drogas ao colega Lucas, que não se encontrava na residência no momento em que os policiais chegaram. Relatou que estava sozinho quando a polícia entrou em sua casa e que assinou o documento de autorização na delegacia. Ademais, informou que, embora Lucas não estivesse presente no momento, ele havia autorizado Elivânia a entrar na casa para pegar os entorpecentes. Por fim, disse que sua namorada se encontrava na residência no momento da entrada dos policiais.”

Deste modo, em que pese a defesa alegar
insuficiência probatória
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, os depoimentos policiais foram firmes e condizentes ao narrarem a cronologia dos fatos, desde as informações recebidas de que o denunciado estaria realizando o tráfico de entorpecentes na região, até o momento em que, durante vigilância, avistaram o réu entregando algo para um terceiro indivíduo, tendo este afirmado para os agentes da lei que comprou 03 (três) papelotes de cocaína com o denunciado.

Diante da fundada suspeita, os agentes da lei, com autorização do réu, adentraram sua residência onde foi localizado 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha e a quantia de R$634,00 (seiscentos e trinta e quatro reais) em espécie.

Ademais, vale ressaltar que o PMES Francisco Germano Goldner Júnior afirmou, em juízo, já ter abordado o recorrente em Nova Brasília várias vezes.

Não obstante, os depoimentos dos policiais militares é meio idôneo de prova, já sendo consolidado pela jurisprudência pátria sua legitimidade, a teor do precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. [...] 6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes: AGRG no HC 606.384/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AGRG no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; RESP n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. 8. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 9. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. 10. No caso concreto, a Corte local afastou a aplicação do redutor com base na existência de ação penal em curso contra o réu, pelo mesmo delito, assim como na quantidade e variedade da droga encontrada no local por ele indicado: 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 113 (cento e treze) unidades e 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionados em 75 (setenta e cinco) “pinos”. 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020).

Outrossim, o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é um tipo penal plurinuclear, também conhecido como de ação múltipla e permanente, que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nele descritos, inclusive com o “manter em depósito”, não sendo necessária a comprovação da finalidade de comercialização.

Assim, resta-se comprovado a prática do delito de tráfico de drogas por parte da pessoa do acusado.

Por fim, no que tange ao pedido de substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme preceitua o artigo 44 do Código Penal
, observo que esta já foi realizada na r. sentença do douto magistrado primevo, veja-se:

“Nos termos do artigo 44, inciso I e artigo 77, ambos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos quais sejam: I) Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, a critério do juízo das execuções penais;

II) Limitação de fim de semana, consistente em recolhimento domiciliar após as 18:00 horas, na ausência de casa de albergado ou outro estabelecimento adequado.”

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.